Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017),

2. Recurso conhecido e provido.